Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO QUE FUNDAMENTAVA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. VERBA QUE CONTINUOU A SER PAGA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO . IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria tratada não se amolda àquela constante do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de pagamento indevido decorrente de erro operacional da Administração Pública.
2. Houve erro da Administração Pública ao decidir manter o pagamento da rubrica aos servidores, em razão de alegadas dúvidas quanto à forma de cumprimento do Acórdão no 860118, proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2013.00.2.029533-3, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 33 da Lei Distrital no 5.190/2013, dispositivo que fundamentava a percepção do benefício.
3. Não se pode falar em má-fé dos servidores, uma vez que não teriam como contribuir ou influenciar para o recebimento do benefício cuja restituição é intentada pelo ente público, bem como considerando que a própria Administração Pública apresentava questionamentos quanto ao correto cumprimento do acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça.
4. Apelo não provido.